Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730319-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALESSANDRA DE SA FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente) em face de decisão (Id. 134203654 – pp. 1/2 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0702373-95.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido do ora agravante de inclusão no polo passivo do genitor da menor que gerou o título executivo extrajudicial, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, CPC. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 39217076). Não houve contrarrazões (id. 40440411). Considerando a realização de acordo na origem, determinou-se a intimação da parte Agravante para informar se persiste interesse no prosseguimento do recurso. Intimado, o Agravante, na petição de id. 41586690, informa que as partes celebraram acordo, mas que, no entanto, a negociação foi apenas para suspender os processos, incluindo os autos deste recurso, razão pela qual pede a suspensão dos autos do presente recurso de agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal se refere, em resumo, a discussão quanto a inclusão do polo passivo do genitor da menor que gerou o título executivo extrajudicial. De fato, o acordo apresentado nos autos consta pedido apenas de suspensão do processo de origem e do recurso (id. 41586692). Contudo, não obstante tal pleito, certo é que a parte Agravante realizou acordo apenas com a devedora/Agravada, não abarcando em tal termo qualquer questão relativa ao genitor da menor constante daquele título. Assim, em que pese o pedido de suspensão no recurso, tenho que a parte Agravante perdeu o interesse na inclusão do genitor da menor no feito, já que firmou acordo extrajudicial com a devedora/Agravada. Em sendo assim, considerando esse novo termo de acordo realizado com a Agravada, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Até porque, eventual prosseguimento da demanda principal se dará com base nos termos do novo acordo, que, inclusive, prevê incidência de multa no caso de inadimplemento. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, indefiro o pedido de suspensão do recurso, e JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora